Tribunal: TJDFT
Processo: 0770506-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0770506-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LAIZA ROCHA DE SOUZA MACHADO, LZM NEGOCIOS LTDA DECISÃO Extrai-se do processamento de recuperação judicial, com demonstração perante o Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, que a situação financeira da recorrente é precária. Em se tratando de procedimento de competência de Juizado Especial, incabível reanálise de toda a documentação contábil empresarial para nova comprovação da condição de hipossuficiência da empresa perante esta instância julgadora, mormente a ausência de elementos que levem à conclusão em contrário. Demais disso, os documentos acostados nos ID's 65292706 a 65292710 corroboram o prejuízo financeiro da empresa recorrente e sua hipossuficiência. Defiro, portanto, a gratuidade de justiça à recorrente. Anote-se. Ressalto, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Concluída a atualização do cadastro, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital